Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EM ÁREA IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. VALOR ECONÔMICO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de cobrança de cotas condominiais, determinou a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal, cuja propriedade formal é pública, mas utilizado como residência particular do devedor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se é válida a penhora de direitos possessórios em área pública e irregular, diante da ausência de registro e vedação judicial à alienação; (ii) se a medida é compatível com a efetividade da execução e os princípios do processo.
III. Razões de decidir
3. É legítima a penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, desde que tais direitos possuam expressão econômica e integrem o patrimônio do devedor.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite expressamente a constrição desses direitos em ações de cobrança de cotas condominiais e execuções fiscais, mesmo quando localizados em áreas públicas, por não incidirem sobre a propriedade, mas sobre a posse economicamente relevante.
5. A vedação de alienação por decisão ambiental não impede a penhora, pois esta não transfere propriedade nem ofende as restrições administrativas, limitando-se à esfera patrimonial do devedor.
6. A constrição observou os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, sendo medida adequada para satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.